Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ERRO MATERIAL NA DESCRIÇÃO DO DELITO NA DECISÃO DE CUSTÓDIA. MENÇÃO EQUIVOCADA A CRIME DE ROUBO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA LASTREADA NA APREENSÃO DE DROGAS, APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia. A defesa sustenta nulidade da decisão por ter mencionado, equivocadamente, crime de roubo com uso de simulacro de arma de fogo, fato estranho aos autos, bem como a inexistência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, requerendo o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro material consistente na referência a delito de roubo na decisão que converteu o flagrante em preventiva acarreta nulidade do decreto prisional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro consistente na menção a crime de roubo na decisão de audiência de custódia caracteriza erro material, pois todo o conjunto probatório dos autos — auto de prisão em flagrante, depoimentos policiais, objetos apreendidos e laudo preliminar — descreve exclusivamente a prática de tráfico de drogas, inexistindo qualquer elemento indicativo do delito equivocadamente mencionado.
4. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na prova da materialidade e nos indícios de autoria extraídos do flagrante, no qual foram apreendidas porções de maconha e cocaína, balança de precisão, galões utilizados na manipulação de substâncias, valores em espécie e outros objetos associados à atividade de traficância.
5. As circunstâncias da abordagem policial, o odor de maconha proveniente do veículo, o consentimento para ingresso no domicílio e a posterior localização de drogas e apetrechos característicos do comércio ilícito evidenciam, em tese, a prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
6. A gravidade concreta da conduta e os elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa demonstram a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.
8. A análise da possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso e da necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem conhecida em parte e denegada.
Tese de julgamento:
1. O erro material na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, consistente na referência equivocada a tipo penal diverso, não acarreta nulidade do decreto quando o conjunto probatório dos autos demonstra de forma clara a imputação efetiva e subsistem fundamentos concretos para a custódia cautelar.
2. A apreensão de entorpecentes e de apetrechos típicos da atividade de tráfico constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. A análise da incidência do tráfico privilegiado exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1757999, HCCrim 0737012-35.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1868068, HCCrim 0715194-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1819336, HCCrim 0752772-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22.02.2024.